Tribunal: TJPA
Processo: 0813932-89.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7792 - Pena de Multa
Data de julgamento: 2023-07-04

Ementa:
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0813932-89.2022.8.14.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL IMPETRANTE(S): MARCELO ALBERTO DO NASCIMENTO VIANA ADVOGADO(AS): DR(A) MARCELO A. D. N. VIANA – OAB/PA 27934 IMPETRADO(AS): JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) RICARDO A. D. SILVA RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CRIMINAL. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ARTIGO 265, “CAPUT”, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL PARA IMPUGNAR O ATO JUDICIAL. VIABILIDADE DE DISCUSSÃO NESTA VIA MANDAMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO II, DA LEI Nº 12.016/2009. ABANDONO DE CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSÍDICO QUE LABORA DURANTE TODO O PROCESSO E APRESENTA ALEGAÇÕES FINAIS LACÔNICAS. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. CASSAÇÃO DA PENALIDADE APLICADA. “EX OFFICIO” COMPEMENTAÇÃO DE EXPEDIENTE ENCAMINHADO À OAB/PA. ABERTURA DE PROCESSO DISCIPLINAR CONTRA O IMPETRANTE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Sessão de Direito Penal, por unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ ( ____________ ) dias do mês de ________________ de 2023. Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _________________________. Belém do Pará., ___ de __________ de 2023. EVA DO AMARAL COELHO Desembargadora Relatora Datado e assinado eletronicamente

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0813932-89.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: MARCELO ALBERTO DO NASCIMENTO VIANA

IMPETRADO: 3 ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0813932-89.2022.8.14.0000

CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE(S): MARCELO ALBERTO DO NASCIMENTO VIANA

ADVOGADO(AS): DR(A) MARCELO A. D. N. VIANA – OAB/PA 27934

IMPETRADO(AS): JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) RICARDO A. D. SILVA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

­­­­­­­­­­­­

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CRIMINAL. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ARTIGO 265, “CAPUT”, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL PARA IMPUGNAR O ATO JUDICIAL. VIABILIDADE DE DISCUSSÃO NESTA VIA MANDAMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO II, DA LEI Nº 12.016/2009. ABANDONO DE CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSÍDICO QUE LABORA DURANTE TODO O PROCESSO E APRESENTA ALEGAÇÕES FINAIS LACÔNICAS. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. CASSAÇÃO DA PENALIDADE APLICADA. “EX OFFICIO” COMPEMENTAÇÃO DE EXPEDIENTE ENCAMINHADO À OAB/PA. ABERTURA DE PROCESSO DISCIPLINAR CONTRA O IMPETRANTE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Sessão de Direito Penal, por unanimidade,
em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ ( ____________ ) dias do mês de ________________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _________________________.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0813932-89.2022.8.14.0000

CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE(S): MARCELO ALBERTO DO NASCIMENTO VIANA

ADVOGADO(AS): DR(A) MARCELO A. D. N. VIANA – OAB/PA 27934

IMPETRADO(AS): JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) RICARDO A. D. SILVA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

­­­­­­­
_____________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de
Mandado de Segurança com pedido liminar
interposto por
MARCELO ALBERTO DO NASCIMENTO VIANA
, advogado, contra decisão proferida pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Icoaraci
, o qual aplicou multa de 10 (dez) salários-mínimos, por abandono do processo, fato previsto no “caput”, do artigo 265 do Código de Processo Penal, em detrimento do peticionante.

Em suas razões o impetrante sustentou em síntese, que não abandonara o processo de conhecimento nº 0007819-84.2020.8.14.0401, tramitando no mencionado juízo, desamparando seu cliente, porquanto em verdade operou com seu dever e apresentou devidamente a defesa técnica (alegações finais) de seu constituinte, e apesar da peça ser lacônica, não quer dizer que abandonou dolosamente o feito com o fito de trazer prejuízos a marcha processual e ao denunciado.

Alegou outrossim, que eventual desídia por parte do causídico deve ser apurada junto ao Órgão de classe, não na esfera judicial, a qual é incompetente para aplicar a
multa
prevista no
artigo

265
do
CPP
, notadamente, por não ter sido possibilitado ao impetrante o contraditório e ampla defesa, argumentando que o não atendimento de um ato judicial isolado, não configura a conduta descrita no dispositivo citado.

Requereu a concessão de liminar para cassação da decisão de imposição da sanção pecuniária e, no
mérito, pugna pela confirmação da citada liminar com a concessão da ordem.

Pedido liminar indeferido.

O juízo impetrado, notificado, prestou informações.

Por fim, a Procuradoria de Justiça opinou pela não concessão da segurança.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço da ação constitucional, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

2 - PRELIMINARMENTE

Consigno primeiramente, que o mandado de segurança, objetiva a proteção de direito líquido e certo do impetrante, e poderá ser manejado contra ato jurisdicional, excepcionalmente, mediante alegação de manifesta ilegalidade ou abuso de poder aptos a ofender o direito, desde que dele não haja previsão de recurso, conforme inteligência do artigo 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009.

Cumpre ainda destacar que, como inexiste previsão de recurso no Código de Processo Penal de decisão que penaliza o causídico à multa por abandono de causa, conclui-se ser perfeitamente cabível a presente impetração. Trata-se assim, de um mandado de segurança que procura, ao menos em tese, assegurar direito líquido e certo que esteja desamparado, a ponto de exigir deste colegiado a abordagem do mérito da causa.

Portanto, compreendo que esta via se mostra adequada para o exame do pleito formulado na exordial mandamental.

3 – DO MÉRITO

A ação mandamental merece acolhida.

Dito isso, é necessário que se observem
algumas considerações acerca do dispositivo que embasa o cerne da controvérsia instaurada.

Há muito que a multa prevista na redação original do artigo 265 do CPP não teve mais aplicação, notadamente pela inviabilidade de quantificação dos valores ali constantes, absolutamente desatualizados “de cem a quinhentos mil réis”.

Porém, o quadro se modificou com a publicação da Lei nº 11.719/08, que alterou dispositivos do CPP, relativos à suspensão do processo, “emendatio libelli”, “mutatio libelli” e aos procedimentos, dando nova redação àquele dispositivo, além de acrescentar-lhe mais dois parágrafos, “in verbis”:

“(...)Art. 265.
O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso
, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

§ 1º A audiência poderá ser adiada se, por motivo justificado, o defensor não puder comparecer.

§ 2º Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. Não o fazendo, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato.
(...)(...)” (grifos e negritos meus)

A primeira e mais importante questão que aflora, já da leitura do preceito, com a manutenção do vocábulo central, urgindo determinar o que seja
“abandonar o processo”
.

No Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, a conceituação expressa dá a exata medida do alcance da palavra, a saber:

“(...)(...) Abandono: ato ou efeito de abandonar-se, deixar de todo, largar de vez; partir, ir embora; desamparar, deixar sozinho ou sem condições (de sobreviver, de prosseguir com alguma tarefa, trabalho, propósito, etc...(...)(...)”
(negritos meus)

Veja-se que o cunho de definitividade parece ser uma constante na definição léxica.

Não destoa disso, aliás, a jurisprudência brasileira, que é assente no sentido de que não basta a inércia quanto à prática de somente um ato processual para que se caracterize o abandono preconizado pelo dispositivo em comento, como segue:

EMENTA: CONSELHO DA MAGISTRATURA - CORREIÇÃO PARCIAL -
FIXAÇÃO DE MULTA A ADVOGADO - NÃO APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS NO PRAZO LEGAL - ART. 265, DO CPP - ABANDONO DA CAUSA NÃO VERIFICADO - DECOTE DA MULTA.
1- A fixação de multa por Abandono do Processo somente é possível quando ficar clara a intenção do Advogado em não mais patrocinar os interesses do cliente, em caráter definitivo e sem que apresente justificativa (art. 265, CPP).
2- A ausência de apresentação de Alegações Finais no prazo legal não constitui abandono da causa, mormente considerando que a atitude do causídico foi direcionada a ato processual isolado, não se justificando a aplicação da multa por abandono da causa.
(TJ-MG - COR: 10000210100772000 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 30/08/2021, Conselho da Magistratura / CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação: 03/09/2021)

PROCESSO PENAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA AO DEFENSOR. ART. 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ADVOGADO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CARACTERIZADO
. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM. 1.
No caso, foi aplicada multa à advogada por abandono da causa, em razão da não apresentação das alegações finais pela defesa.
2. Em diversas oportunidades esta Segunda Seção já se manifestou no sentido de que
não configura abandono da causa a ausência injustificada do advogado a apenas um único ato processual e que o chamado abandono indireto deve ser aferido em face de toda atuação do advogado na causa.
3. Não restou configurado, na espécie, o alegado abandono da causa, apto a ensejar a aplicação da multa prevista na Legislação Processual Penal (art. 265). 4.
"O abandono indireto da causa deve ser aferido pelo conjunto da ação do advogado no curso do processo. Mero ato isolado de omissão temporária acerca do cumprimento da ordem judicial não configura abandono da causa a ensejar a desconstituição do causídico e a aplicação da multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal. Sobretudo quando o advogado é reconstituído pelo seu representado numa demonstração de preservação da confiança e, em seguida, é protocolada a peça judicial, dando efetividade à decisão judicial"
(TRF1. MS 0039135-58.2017.4.01.0000/TO, Segunda Seção, Rel. Des. Federal Cândido Ribeiro, e-DJF1 de 08/03/ 2018). 5. Segurança concedida, para afastar a exigência da multa cominada. (TRF-1 - MS: 10367647020184010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, Data de Julgamento: 27/05/2020, SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: 01/06/2020) (grifos e negritos meus)

Não obstante, a dificuldade trazida pela redação dada ao preceito, não se restringe à interpretação do que seja ou não abandono do processo, merecendo igual preocupação questões outras, como, por exemplo, a possibilidade de sancionamento do defensor faltoso pelo próprio magistrado, considerando a natureza disciplinar da multa, bem como a existência de igual previsão no Estatuto da OAB.

Feitas tais considerações, necessárias à compreensão da natureza jurídica da multa prevista no artigo 265 do CPP, passo à análise do caso concreto.

Pois bem.

Retornando os autos para apreciação do mérito do mandado de segurança, como já adiantado, entendo pela inaplicabilidade, “in concreto”, da multa prevista no artigo 265, “caput” do CPP, devendo ser retificada a decisão proferida “in limine litis”.

Ao que consta, de fato, o requerente, que atua como procurador do denunciado FERNANDO LUÍS DANTAS DA SILVA em processo penal (nº 0007819-84.2020.8.14.0401), que tramita perante o juízo 3º Vara Criminal de Icoaraci, apresentou alegações finais na presente demanda, que no entender do magistrado monocrático ora impetrado, foram extremamente superficiais, onde não foram questionados os fatos imputados ao acusado, ofendendo assim à ampla defesa, garantia constitucional, preconizada no artigo 5º, inciso LV, da CF/88.

E em que pese a discussão que poderia erigir-se acerca da obrigatoriedade ou não do ato que o advogado deixou de praticar ou praticou de forma insatisfatória, ou seja, a entrega de uma defesa derradeira sem atender o caráter a ampla defesa da mesma, contraditando ponto a ponto a acusação proferida contra o seu constituinte, não há como afirmar a presença do abandono do processo a justificar imposição de multa, ainda que cabível.

Digo “ainda que cabível”, porque entendo eventual punição do profissional desidioso, tendo em conta a natureza eminentemente disciplinar da falta porventura cometida, a qual

deve ser apurada e aplicada pelo órgão a que está vinculado, qual seja, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará, não podendo o Judiciário imiscuir-se em tal tarefa.

Nada impede entretanto, que o magistrado quando entender necessário, comunique àquela instituição as faltas ou dificuldades que estejam sendo criadas pelos profissionais da área da advocacia, obstaculizando o bom andamento dos processos, embaraçando a efetividade da jurisdição, o que aliás, deve ser mantida a determinação da decisão combatida no tocante a expedição de ofício a OAB/PA comunicando o ocorrido, para que sejam tomadas ali as medidas disciplinares competentes.

Outrossim, eventual desídia causou sim transtorno ao feito, mas não ao ponto de trazer prejuízos ao réu, porquanto as alegações derradeiras consideradas insuficientes pelo magistrado, fez com que determinasse diligências no sentido de intimar o denunciado para manifestação sobre a constituição de um novo advogado ou, alternativamente, requeresse, caso não dispusesse de condições financeiras, a assistência jurídica da Defensoria Pública. Portanto, a referida incúria, ou melhor dizendo, desleixo da peça em que pede simplesmente a absolvição do denunciado, com a aplicação em seu favor da “dúvida”, eis que a acusação não conseguiu comprovar a participação do mesmo no evento criminoso narrado na peça vestibular, não se constituiu tal fato capaz de amoldar-se ao conceito de abandono previsto no artigo 265, “caput” do CPP.

Diante desse cenário, tenho que deva ser concedida parcialmente a segurança, cassando-se a decisão impugnada, no tocante a aplicação de multa prevista no artigo 265 do CPP.

4 - CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço e concedo parcialmente a segurança requerida
,
cassando a decisão impugnada para revogar somente a multa prevista no artigo 265 do CPP, que foi estipulada em R$ 12.120,00 (doze mil cento e vinte reais) correspondente a 10 (dez) salários mínimos, vigente à época dos fatos ao advogado ora impetrante, MARCELO ALBERTO DO NASCIMENTO VIANA
, permanecendo as demais determinações da decisão ora atacada, e “ex officio” complemento a ordem de expedição de ofício ao presidente da OAB/PA, para comunicar o ocorrido, e, se assim entender, proceda a abertura de processo administrativo disciplinar a fim de verificar a conduta desidiosa por parte do referido causídico, em estrita observância aos ditames constitucionais e legais do Estatuto da Advocacia e da OAB/PA.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 07/07/2023